Tribunal: STF
Processo: Pet 12771
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet 11.704/DF, contendo representação subscrita pelo Delegado de Polícia Federal GUILHERME BATISTA CORRÊA, pela expedição de mandado de prisão preventiva em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº 302.020.352-04) e de medidas cautelares diversas da prisão em face de LAURO LOPES VALADARES (CPF nº 147.836.491-20), em virtude da suposta participação nos atos antidemocráticos de 8/1/2023, bem como o relatório final da apuração criminal das condutas dos investigados.



    Em decisão de 23/7/2024, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi as medidas pleiteadas pela autoridade policial (eDoc. 17, fls. 113-129).



    A Procuradoria-Geral da República, em 5/8/2024, ofereceu denúncia em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES como incursos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29 caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 17, fls. 160-176; Petição STF nº 94.922/2024).



    Em 1º/8/2024, o mandado de prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi cumprido e a audiência de custódia foi realizada (eDoc. 17, fls. 140-150).



    A defesa da ré, em 2/9/2024, requereu a revogação da prisão preventiva (eDoc. 39), sob os seguintes argumentos: (a) a testemunha Wanderley prestou declaração falsa; (b) as conversas suspeitas por aplicativo de mensagens tratam-se de questões relacionadas a desafetos da ré, e não aos fatos de 8/1/2023; (c) que “trocava informações bancárias com todos os que pedia ajuda, para fins sociais, tais como o Sr. Lauro“; (d) “não teve nenhum envolvimento com o apoio moral ou material em relação a financiamento ou contratação de ônibus para os atos de 08 de janeiro de 2023”; (e) a investigada está presa apesar de sofrer depressão grave e não ter conseguido realizar os tratamentos e acompanhamentos necessários, o que resultou em significativa deterioração de sua saúde, com perda de 15 quilos; (f) sua prisão também afeta pais idosos, que dependem da custodiada; (g) “não apoia atos extremistas, violentos ou qualquer conduta que atente contra o Estado Democrático de Direito”; (h) é ré primária, possui bons antecedentes, residência fixa e não apresenta risco à ordem pública. 



    Aponta, em síntese, a ausência de comprovação dos crimes imputados, a presunção de inocência, a excepcionalidade da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas ao cárcere.



    Ao final, fez os seguintes requerimentos:



    “1. Revogação da Prisão Preventiva: Requer seja revogada a prisão preventiva da ré, tendo em vista a inexistência de pressupostos, fundamentos e requisitos legais para sua manutenção.



    2. Concessão de Liberdade: Caso seja diverso o entendimento de Vossa Excelência, requer a concessão da liberdade, em observância aos princípios da homogeneidade, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.



    3. Substituição por Medidas Cautelares: Caso seja entendido de maneira diversa, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no artigo 319 do CPP, e como Vossa Excelência determinou em julgamento semelhante (AP 1493), considerando o grave estado de saúde da investigada, que pode ser agravado pela prisão, gerando risco de morte.



    4. Substituição por Prisão Domiciliar: Em sendo ainda diverso o entendimento, requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do CPP, visto que a pena é personalíssima e a detenção da Sra. Yette está impactando diretamente a saúde e bem-estar de seus pais, que dependem dos cuidados diários da investigada.



    5. Expedição de Alvará de Soltura: Requer seja expedido o competente alvará de soltura em favor da investigada.



    6. Intimação do Ministério Público: Requer que o Ilustre representante do Ministério Público seja intimado para se manifestar sobre os pedidos formulados.



    7. Aplicação de Medidas Cautelares: Requer, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, e do artigo 321 do CPP, que a prisão preventiva seja revogada e que sejam aplicadas as medidas cautelares anteriormente impostas à investigada.



    8. Prisão Domiciliar Humanitária: Requer, como alternativa, que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar humanitária, em razão do grave estado de saúde da investigada, que está em risco devido à sua instabilidade psíquica, agravada pela condição de custódia.



    9. Requer a geolocalização do celular do senhor Wanderley no dia 07 de janeiro de 2023 para confronte com a geolocalização da ré para que mostre que em momento algum a ré se encontrou com o senhor Wanderley.



    10. Requer a impugnação das referidas provas falsas fabricadas pelo senhor Wanderley e de seu depoimento, pois são totalmente falsos e todos já contestados nos autos.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva e pela submissão da denunciada à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da possibilidade de atendimento pelo sistema carcerário (eDoc. 63).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, os argumentos apresentados pela Defesa não são suficientes para alterar o entendimento anterior, permanecendo possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade. 



    Conforme decisão que decretou a prisão preventiva da denunciada, no transcurso das investigações, a investigada YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA contatou a principal testemunha dos autos, solicitando a assinatura de uma declaração pré-preenchida de que ela não foi a responsável pela contratação dos ônibus que transportaram mais de 80 golpistas de Palmas/TO até Brasília/DF.



    Nesse sentido, as declarações trazidas aos autos para desqualificar o depoimento da testemunha Wanderley Azevedo Fonseca, proprietário da empresa contratada para transportar os golpistas para Brasília/DF, não se mostram suficientes para afastar a prisão preventiva.



    Ademais, não se pode desconsiderar que os elementos indiciários apontam que a investigada seria a financiadora do transporte de mais de 80 (oitenta) pessoas, o que evidencia um elevado poder financeiro que traz risco à ordem pública e a correta colheita da prova, notadamente em procedimento que apura crimes contra o Estado Democrático de Direito.



    Situações alegadas pela defesa, como a validade de depoimentos, presunção de inocência e produção probatória são matérias de mérito, que serão analisadas oportunamente.



    Frisa-se, ainda, que embora a Defesa alegue que medidas cautelares seriam suficientes para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, os atos perpetrados pela investigada evidenciam o oposto, o que resulta na manutenção da medida excepcional.



    Nesse sentido, esta SUPREMA CORTE reconhece como válida a prisão preventiva para a garantia da instrução criminal, em face de representados que intimidam testemunhas ou tentam atrapalhar a correta colheita da prova:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido”. (HC 191120 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 16/08/2021.)



    Por outro lado, a Defesa informa que a requerente possui “sérios problemas de saúde, incluindo depressão grave, transtorno de pânico, problemas cardíacos, entre outras condições médicas que requerem acompanhamento especializado”. Sob esse aspecto, manifestou a Procuradoria-Geral da República pela possibilidade de realização de avaliação por junta médica “para avaliação do seu quadro clínico e da possibilidade de atendimento pelo sistema carcerário”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº 302.020.352-04) e DETERMINO que a denunciada SEJA SUBMETIDA À JUNTA MÉDICA OFICIAL para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade.



     OFICIE-SE ao Juízo da Execução de Palmas/TO para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, adote as providências cabíveis, com a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente